Tribunal: TJDFT
Processo: 0721040-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721040-56.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SCA-INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA RECORRIDA: BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PORTARIA GC No 160/2017. SUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO I, DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comunicação eletrônica "via sistema" dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, conforme dispõe a Portaria GC no 160/2017, alterada pela Portaria GC n° 140/2018, não havendo nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, se o exequente foi regularmente intimado nos termos previsto na portaria. 2. In casu, verifica-se que o autor-apelante foi devidamente intimado da decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais. Portanto, inexiste nulidade. 3. Apelação conhecida e não provida. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 52008310. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 485, § 1°, do CPC, sustentando que deveria ter sido intimada pessoalmente antes da extinção do processo por desídia; c) artigo 5°, inciso LX, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da publicidade dos atos processuais; d) artigos 5°, §§ 2°, 5° e 9°, da Lei 11.419/2006, sob o argumento de que seu advogado não foi intimado da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais; e) artigos 4° e 6°, ambos do CPC, defendendo que a extinção do processo sem resolução do mérito só deve ocorrer em hipóteses de vícios insanáveis. Destaca a aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas. Aponta, quanto às alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 53336303). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco merece curso o inconformismo com fulcro no artigo 485, § 1°, do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 46360303): "(...) Por fim, registre-se que o d. magistrado indeferiu a inicial com base no art. 485, I, do CPC, não sendo necessário, nesse caso, a intimação pessoal da parte antes da decisão de indeferimento." Assim, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Também não merece prosperar o apelo no que tange à suposta violação ao artigo 5°, inciso LX, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5°, §§ 2°, 5° e 9°, da Lei 11.419/2006, porquanto a turma julgadora concluiu que (ID 46360303): “(...) No caso dos autos, em consulta pelo número do CNPJ 87.552.170/0001-67, é possível verificar que a empresa recorrente está devidamente cadastrada no sistema “Parceiros para Expedição Eletrônica”[1] desde 06/07/2022 (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). Ademais, em consulta aos autos eletrônicos na 1a instância, via sistema PJe, na aba “expedientes”, confirma-se que houve a regular intimação da decisão de ID 43168672. Isso porque, foi registrada a “expedição eletrônica” da intimação em 14/7/2022 e o “sistema registrou ciência” automática em 25/7/2022. Após, consta que “LUCIANA CORREA DE ARAUJO registrou ciência em 10/08/2022”. Assevera-se que, nos autos foi emitida certidão com os seguintes dizeres: “Certifico e dou fé que transcorreu à 0h de 10/08/2022, sem manifestação, o prazo para a parte AUTORA em relação à determinação de ID 131232056. Certifico ainda que precluiu à 0h de 25/08/2022, a oportunidade para a parte AUTORA recorrer da decisão supracitada.” (ID 43168675).” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar seguimento ao recurso quanto à apontada afronta aos artigos 4° e 6°, ambos do CPC. Isso porque a tese de que a extinção do processo sem resolução do mérito só deve ocorrer em hipóteses de vícios insanáveis não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021